Tribunal: TJDFT
Processo: 0705355-26.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA PELA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos. O recorrente pleiteia: (i) nulidade da prova por busca pessoal realizada pela vítima; (ii) reconhecimento do furto privilegiado; e (iii) redução da pena de multa por hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a busca pessoal feita pela vítima gera nulidade da prova;
(ii) estabelecer se é possível reconhecer o furto privilegiado; e
(iii) verificar se cabe redução da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conduta realizada pela vítima não configura ato estatal, mas exercício legítimo e imediato de autotutela para recuperar bem subtraído, diante de fortes indícios e situação de flagrância, não havendo quebra da cadeia de custódia nem ilicitude da prova.
4. A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e restituição, ocorrência policial e prova oral colhida em juízo, especialmente os relatos da vítima e testemunhas.
5. Incabível o reconhecimento do furto privilegiado, pois não foi juntado laudo de avaliação do bem nem requerido pela Defesa, sendo inviável presumir pequeno valor, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. Inexistem argumentos aptos a afastar a pena de multa arbitrada pelo juízo originário quando se seguiu as disposições do preceito secundário do tipo e do cálculo dosimétrico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.
Tese de julgamento:
"O exercício legítimo e imediato de autotutela para recuperar bem subtraído não configura ilicitude da prova. O reconhecimento do furto privilegiado exige prova técnica do valor do bem. A dispensa da pena de multa não pode ser acolhida quando a sanção é razoável e prevista no preceito secundário do tipo".

Dispositivos relevantes citados: art. 155, caput, do CP; art. 44 do CP; art. 59 do CP; art. 33, § 2o, do CP.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 899.516/SC, STJ, Quinta Turma, DJe 10/6/2024; AgRg no AgRg no HC n. 749.319/SC, STJ, Quinta Turma, DJe 13/9/2022; Acórdão 2076704 - TJDFT.